Tribunal: TJBA
Processo: 8056465-35.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8056465-35.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A Advogado(s): PAULO EDUARDO PRADO APELADO: ELAINE CUNHA E SILVA LEAO DOS ANJOS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS. ARTIGO 485, IV, DO CPC. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL AFASTADA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 485, III, DO CPC. PRINCÍPIOS DA PRIMAZIA DO MÉRITO E DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL. APLICAÇÃO RESTRITA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos na presente Apelação nº 8056465-35.2024.8.05.0001, que tem como Apelante, BANCO J. SAFRA S.A e, Apelada, ELAINE CUNHA E SILVA LEAO DOS ANJOS. Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos da Relatora. Salvador, data da assinatura eletrônica.